Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734276-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES AGRAVADO: MARIA CELIA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMPS ELYSEES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de MARIA CELIA FERREIRA DE SOUSA, indeferiu pedido de inclusão da pessoa jurídica GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA no polo passivo do processo executivo, por não ter participado da relação processual na fase de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 75200168), a parte agravante sustenta, em síntese, que as cotas condominiais possuem natureza propter rem, de modo que vinculam o próprio imóvel e obrigam o atual proprietário, independentemente de ter participado da fase de conhecimento. Alega, ainda, que o art. 109, §3o, do CPC assegura a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário, bem como que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal admite a inclusão do novo proprietário na execução, mesmo após a fase cognitiva, em razão da natureza da obrigação. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que “seja acolhida a pretensão da agravante, deferindo a inclusão do adquirente ao polo passivo da demanda, mesmo em fase de cumprimento de sentença, considerando a natureza propter rem do débito condominial perseguido, respondendo o adquirente por todos os débitos, por imperativo do art. 1.335 do CC/2002 e do art. 109, §3o do CPC/15, resguardado seu direito de regresso.” Preparo recolhido (ID 75204702). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Eis o teor da r. decisão agravada: “Considerando que a pessoa jurídica GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA não participou da relação processual na fase de conhecimento, incabível a sua inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença, devendo o interessado, caso queira, ajuizar nova ação em desfavor da referida empresa. Int.” Conforme relatado, o recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não obstante os argumentos expendidos pelo condomínio agravante, observo que a decisão impugnada se restringe ao indeferimento do pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da execução, sem acarretar, neste momento, qualquer comprometimento à tramitação do feito ou prejuízo concreto à efetividade do processo. Posta a questão nestes termos, o decisum impugnado não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante — requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada — o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator